Tribunal: TJMT
Processo: 1017253-06.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017253-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA - CPF: 039.350.371-20 (PACIENTE), 1° Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher Comarca Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA - CPF: 039.350.371-20 (PACIENTE), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS ARRAIS CORREA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

REVOGAÇÃO – VIABILIDADE -
PACIENTE PRIMÁRIO E EMPREGO LÍCITO –

AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LIBERDADE -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMA –
PROPORCIONALIDADE -
SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Ainda que se possa extrair, pela prática delitiva, a possibilidade de que, em liberdade, venha o paciente a novamente praticar a mercancia ilícita, não se justifica mantê-lo sob o rigor da prisão preventiva se outras providências, igualmente idôneas e com menor carga coercitiva

sobre a liberdade de ir e vir, se mostram suficientes para proteger o interesse social sob risco.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, mormente por ser primário, pois garantirão com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017253-06.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCAS ARRAIS CORREA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Lucas Arrais Correa, em favor de
CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, no entanto, que há ilegalidade, pois
(i)
o paciente foi interrogado sem a presença de advogado;
(ii)
em caso de condenação será possível a fixação diverso do fechado; e
(iii)
a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
54636479.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
55053473, ocasião que remeteu documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 56290489.

Em
petição complementar, ressaltou os predicados pessoais do paciente, bem como reforça que a quantidade de droga apreendida não demonstra, por si só, o
periculum libertatis
, consoante id. N. 58040961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS ARRAIS CORREA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Inicialmente, no que tange à alegada ausência de advogado para assistir o paciente durante a lavratura do flagrante, cumpre destacar que nos termos do art. 5º, LXIII da Constituição Federal, "
o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.

Já o art. 6º, V do Código de Processo Penal dispõe que a autoridade policial, tão logo tenha conhecimento da prática da infração penal, deverá ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, o qual, por sua vez, trata do interrogatório judicial.

Na hipótese, não se observa infringência a quaisquer das garantias constitucionalmente ou legalmente asseguradas ao preso.

Do termo de qualificação e interrogatório, id. N. 54524470, pag. 18, verifica-se que,
“ciente de seus direitos ao silêncio, de constituir advogado e de comunicar sua prisão à família, que informou o telefone (....) e indicou sua esposa para comunicação da prisão, que não possui advogado e renunciou ao silêncio (...)”

De modo que, de forma alguma, foi subtraída do flagrado a possibilidade de indicar causídico de sua confiança para assisti-lo.

O dispositivo constitucional em questão não impõe a obrigatoriedade da presença do advogado no interrogatório policial, apenas facultando tal possibilidade ao preso, o que, no caso, não lhe foi usurpado.

A lei processual penal, por outro lado manda observar o procedimento relativo ao interrogatório judicial, no que lhe for aplicável.

Pela natureza exclusivamente informativa das peças do inquérito policial fase na qual não se instaurou ainda o contraditório, obviamente que a assistência por advogado não desponta como medida de observação obrigatória. Obrigatório, aliás, é que se oportunize o exercício desse direito, caso o queira o detido.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBOS MAJORADOS. NULIDADES. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ROUBOS EM SEQUÊNCIA, EM VIA PÚBLICA. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...) 4. Por outro lado, "inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo". (HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018).
“
(HC 452.353/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Além do mais, a ausência de advogado no interrogatório extrajudicial é mera irregularidade que não afeta a validade do decreto de prisão preventiva, notadamente porque os vícios do ADPF ficam superados com a superveniência de novo título prisional.

Por outro lado, o
Juízo
a quo
, considerando as circunstâncias do flagrante, bem como as informações já colacionadas aos autos, concluiu pela necessidade da prisão cautelar e bem fundamentou sua decisão, a qual transcrevo fragmento da decisão,
in verbis:

“ (...) Exsurge dos autos, conforme boletim de ocorrência nº 2020.179170 e declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão que a guarnição em rondas pela Avenida Miguel Sutil, nas proximidades do Bairro Areão, avistaram um veículo Saveiro, dirigido pelo custodiado e suspeitando do mesmo, tentaram fazer a abordagem, momento em que empreendeu fuga em alta velocidade, sendo acompanhado pela guarnição que visualizou o custodiado lançando uma sacola de cor branca para fora do carro.

Diante disso continuaram o acompanhamento do custodiado e solicitaram apoio para verificação da sacola, conseguindo fazer a abordagem do custodiado com quem nada ilícito foi encontrado e sendo informados pela guarnição de apoio que localizaram a sacola jogada pelo custodiado e dentro dela 05 porções de substância análoga a cocaína.

A substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o laudo pericial de constatação preliminar nº 3.14.2020.67870-01, tratava-se de
05 porções
de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó e grânulos, envoltas em pedaços de plástico e cor branca e dentro de sacola plástica de cor branca fechada por nó da própria embalagem, apresentando
92,72 gramas de substância análoga a cocaína
.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, termo de apreensão, laudo de constatação e declarações do próprio custodiado de que assumiu a propriedade da substância entorpecente apreendida e que a adquiriu com o intuito de iniciar o comércio da substância entorpecente, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, MOTIVO PELO QUAL HOMOLOGO O FLAGRANTE. Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, principalmente, em razão da quantidade e forma em que estava acondicionada a substância entorpecente apreendida (92,72g de substância análoga a cocaína) e da confissão do custodiado de que a substância apreendida lhe pertence e que adquiriu para iniciar o comércio de substância entorpecente, bem como, pelo fato de ter tentado fugir da abordagem policial, dirigindo de maneira perigosa pelas ruas da cidade.

Não menos, e o periculum libertatis configura-se na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de constatação preliminar n. 3.14.2020.67870-01, 92,72g (noventa e dois vírgula setenta e duas gramas) de substância análoga a cocaína; a forma como estava acondicionada a droga, em porções prontas para o comércio; o fato de o custodiado ter empreendido fuga ao ser abordado pelos policiais militares, passando a dirigir de maneira perigosa pelas ruas da cidade e as declarações do próprio custodiado de que a substância entorpecente apreendida lhe pertence e que “adquiriu na data corrente 400g de cocaína com um homem de nacionalidade boliviana, que entregou a substância entorpecente na sua casa; que pagou R$ 9.000,00 (nove mil reais) pelo entorpecente e pretendia iniciar o comércio ilegal”.

Há de se observar ainda que, na data da prisão do custodiado foi aprendida a quantia de 92,72g, acondicionadas de maneira a facilitar o comércio do entorpecente e que conforme suas alegações, ele adquiriu a quantia de 400g para iniciar a venda, restando ainda a quantidade de 307,28 de substância entorpecente que não foi apreendida ou já foi vendida pelo custodiado antes da sua prisão, o que demonstra a traficância.

As circunstâncias em que fora flagrado o custodiado, demonstram a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

(...)

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, mormente porque conforme declarações do próprio custodiado ele iria vender a substância entorpecente apreendida e comprou uma quantidade muito maior (400g) do que a que foi apreendida no momento de sua prisão (92,72), sendo necessária a decretação de sua prisão preventiva.

Fato é que estamos de diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

(...)

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

(...)

Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA, em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Quanto aos fundamentos da custódia cautelar ao examinar a liminar, por cautela, mantive a prisão preventiva. Todavia, examinando com detalhe o presente caso, verifico que, não obstante haja indícios de autoria, pois o paciente foi preso em flagrante, nada há de concreto indicando a periculosidade do denunciado.

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau embasou o decreto prisional em elemento concreto e idôneo, qual seja, a apreensão de quantidade não insignificante de drogas em poder do réu, a saber,

92,72g de cocaína.

Embora fundamentada, deixou o Magistrado de averiguar a possibilidade, em análise de proporcionalidade, sobretudo reconhecida sua primariedade e trabalho lícito, de substituir a prisão preventiva por outra medida menos onerosa, com igual idoneidade.

Assim, ainda que se possa extrair, pela prática delitiva, a
possibilidade de que, em liberdade, venha o paciente a
novamente praticar a mercancia ilícita, não se justifica mantê-lo
sob o rigor da prisão preventiva se outras providências, igualmente
idôneas e com menor carga coercitiva sobre a liberdade de ir e vir, se
mostram suficientes para proteger o interesse social sob risco.

Diante das peculiaridades da causa e das condições pessoais do paciente, entendo ser a medida extrema desproporcional ao fim colimado, haja vista existirem outras providências igualmente eficazes para resguardar a ordem pública.

Não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

“É essa, precisamente, a ideia da subsidiariedade processual penal, que permeia o princípio da proporcionalidade, em sua máxima parcial (ou subprincípio) da necessidade (proibição do excesso): o juiz somente poderá decretar a medida mais radical – a segregação provisória – quando não existirem outras menos gravosas ao direito de liberdade do acusado por meio das quais seja possível alcançar os mesmos fins pretendidos ao se impor a prisão cautelar.”

(HC 509.972/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)

Desse modo, e
mbora a conduta seja grave, insta acentuar que o paciente,
absolutamente primário, possui trabalho lícito e endereço certo,

foi autuado pela suposta prática de delito cometido sem violência contra a pessoa, sem a apreensão de qualquer armamento e
quantidade de droga apreendida não é vultosa,
pelo que não há, rigorosamente, demonstração da efetiva necessidade da medida extrema e sempre excepcional da prisão preventiva.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; d)
recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga
, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo
parcialmente a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020